Tribunal: TJSP
Processo: 0053365-06.2005.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000732040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0053365-06.2005.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante EBAMAG ARMAZENS GERAIS LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0053365-06.2005.8.26.0224/50000
Embargante: Ebamag Armazens Gerais Ltda
Embargado: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Voto no 31596
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 712/714vo, o qual negou provimento ao
recurso interposto pela ora embargante que busca, nesta sede, o
suprimento de omissão consistente na afirmação de que foi aplicado o
cálculo da homogeneização no laudo pericial à fl. 538vo, mas que há no
laudo verdadeira conta de média aritmética, aduzindo, ademais, que
não restou claro qual o fundamento jurídico utilizado para considerar a
conta como sendo um cálculo de homogeneização (fls. 720/723).
Inexiste
na decisão embargada
qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela ora
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de seu
oferecimento, ali proferindo-se a decisão de fls. 712/714vo, que negou
provimento ao recurso da embargante, pelas razões então devidamente
explicitadas e assim resumidas:
AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU -
Exercícios de 2002 em diante - Município de Guarulhos -
Alegação de supervalorização dos valores venais dos
imóveis - Improcedência em primeiro grau - Alegação de
superficialidade do laudo e de não inclusão do fator de
depreciação - Conversão do julgamento em diligência para
complementação do laudo pericial - Prova técnica que não
favoreceu a apelante - Valores venais dos lançamentos
inferiores ao de mercado - Método comparativo usualmente
aceito e utilizado - Elementos comparativos identificados -
Valores homogeneizados - Coleta dos elementos de
retroação dos valores encontrados, para cumprimento da
diligência
ordenada,
devidamente
justificada
-
Não
aplicação do fator de gleba por tratar-se de imóveis
urbanos, contíguos, utilizados como área única - Nulidade
dos lançamentos - Inocorrência - Ônus probatório que
cabia à autora, nos termos do art. 333, I, CPC/73, vigente
à época do julgamento, e que não foi satisfeito - Honorária
advocatícia sucumbencial que atende ao § 4o do artigo 20
daquele diploma legal - Sentença mantida - Apelo da
contribuinte improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destaque-se, ainda, o teor de fls. 713 verso, do
acórdão embargado, no particular:
“No entanto, a prova pericial - necessária -
consubstanciada no laudo oficial não a favorece, tanto que contou com a
integral concordância do Assistente técnico do município (fls. 419/420),
sendo certo que o método comparativo é usualmente aceito e utilizado,
estando os elementos comparativos identificados e os valores
homogeneizados, como se vê à fls. 538 (expressamente)”, ou seja, limites
superiores e inferiores a 30% (discrepantes), da média dos valores
apurados, o que satisfaz o requisito questionado.
E ainda:
“E ao contrário do que quer fazer crer a
apelante, a coleta dos elementos comparativos e a retroação dos valores
encontrados,
para
cumprimento
da
diligência
ordenada,
foram
devidamente justificadas pelo Sr. Perito, além do que, tratando-se de
imóveis urbanos, contíguos, utilizados como área única, não se achando,
pois, encravados e por isso, descabe, aqui, cogitada aplicação dos
fatores de redução ou gleba, convindo salientar que o laudo e fls.
627/695 não pode ser considerado, haja vista que o Assistente técnico
indicado pela apelante - oportunamente à fls. 169 - foi outro.”
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por
ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025, do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR